Tribunal: STJ
Processo: 0000357-93.2023.8.27.2734
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079745 - TO(2025/0408658-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUZANA DE OLIVEIRA MIRANDA
ADVOGADOS
: MARIA DA GLÓRIA MARIANO PAIVA DE JESUS GORGONE -
TO009972
KARIN ROSSANA BORTOLUZZI MORAIS - TO008533
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA -
BA015551
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA DO
RECURSO
ESPECIAL.
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
REPETITIVO. AGRAVO DO
DO CPC. INADEQUAÇÃO.
ART. 1.042
CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
AGRAVO INTERNO
7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da falta de impugnação específica
dos fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. O Código de Processo Civil de 2015 determina que, contra decisão que
nega seguimento a recurso especial fundado em entendimento firmado em
regime de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno dirigido
ao próprio Tribunal de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC. A
art. 1.030,
interposição de agravo em recurso especial contra tal decisão enseja o não
conhecimento do recurso nesse ponto. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de preenchimento
dos requisitos legais para a repactuação de dívidas por superendividamento. A
modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7.
4. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do agravo em recurso
especial e, nessa extensão, não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/03/2026
30/03/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55548350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e27fd6d5-e35f-4136-b8ad-37f18a310477

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e27fd6d5-e35f-4136-b8ad-37f18a310477

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079745 - TO(2025/0408658-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUZANA DE OLIVEIRA MIRANDA
ADVOGADOS
: MARIA DA GLÓRIA MARIANO PAIVA DE JESUS GORGONE -
TO009972
KARIN ROSSANA BORTOLUZZI MORAIS - TO008533
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA -
BA015551
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA DO
RECURSO
ESPECIAL.
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
REPETITIVO. AGRAVO DO
DO CPC. INADEQUAÇÃO.
ART. 1.042
CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
AGRAVO INTERNO
7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da falta de impugnação específica
dos fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. O Código de Processo Civil de 2015 determina que, contra decisão que
nega seguimento a recurso especial fundado em entendimento firmado em
regime de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno dirigido
ao próprio Tribunal de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC. A
art. 1.030,
interposição de agravo em recurso especial contra tal decisão enseja o não
conhecimento do recurso nesse ponto. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de preenchimento
dos requisitos legais para a repactuação de dívidas por superendividamento. A
modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7.
4. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do agravo em recurso
especial e, nessa extensão, não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUZANA DE OLIVEIRA
MIRANDA contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA55229939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 00:00:25
Código de Controle do Documento: 6315bb2b-3f6e-4b25-b367-0bb8f2dcf230

de fundamento adotado na decisão de inadmissibilidade: a incidência da
(e-STJ,
Súmula 7/STJ
fls. 383-384).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que impugnou
devidamente todos os fundamentos da decisão denegatória, demonstrando que a controvérsia não
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas unicamente a revaloração da
prova produzida. Por essas razões, requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua
reforma pela Turma Julgadora (e-STJ, fls. 388-397).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 401).
É o relatório.
VOTO
O recurso em análise merece prosperar, uma vez que o agravo em recurso especial (e-
STJ, fls. 348-354) impugnou devidamente o fundamento que ensejou a inadmissão do apelo
nobre pela instância a quo.
Assim, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada.
Ato contínuo, passo a novo exame do feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUZANA DE OLIVEIRA
MIRANDA contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, fundamentado no
artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, no que concerne à limitação dos
descontos em folha de pagamento, por conformidade com o Tema 1.085 dos recursos
repetitivos, e o inadmitiu quanto ao preenchimento dos requisitos para a repactuação das
dívidas, na forma da Lei no
O
14.181/2021.
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins foi assim ementado (e-STJ, fls. 315-317):
“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REPACTUAÇÃO
DE
DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS LEGAIS
LEI No 14.181/2021.
NÃO
ATENDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM 30%. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de repactuação de dívidas proposta por consumidora em
face de instituição financeira. A autora alegou a impossibilidade de arcar
com seus débitos sem comprometer sua subsistência e a de sua família,
pleiteando, em caráter de urgência, a suspensão dos descontos em sua folha
de pagamento. No mérito, requereu a limitação das retenções em até 30% de
seus rendimentos líquidos e a repactuação de sua dívida em 60 parcelas.
2. A tutela de urgência foi indeferida, decisão mantida pelo Tribunal em sede
de agravo de instrumento. Em sentença, foi determinada a limitação dos
descontos em 30% da remuneração da autora. O banco requerido interpôs
apelação buscando a reversão dessa limitação, enquanto a parte autora
recorreu para pleitear honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor da
causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os
descontos realizados pelo banco a 30% da remuneração líquida da autora; e
(ii) verificar se a autora faz jus a repactuação de sua dívida com fundamento
na
conhecida como Lei do Superendividamento.
Lei no 14.181/2021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema
Repetitivo no 1.085, não se aplica a limitação de 30% dos rendimentos
Documento eletrônico VDA55229939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 00:00:25
Código de Controle do Documento: 6315bb2b-3f6e-4b25-b367-0bb8f2dcf230

líquidos para descontos de empréstimos realizados via débito automático em
conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Assim, não
há fundamento legal para restringir os descontos nos contratos firmados
entre as partes.
5. A
exige que o consumidor superendividado apresente
Lei no 14.181/2021
um plano de pagamento observando o prazo máximo de cinco anos,
preservando o mínimo existencial e detalhando medidas de redução dos
encargos da dívida. No caso concreto, a proposta da autora foi apresentada
fora do prazo adequado e não atendeu integralmente os requisitos legais,
sendo insuficiente para viabilizar a repactuação nos moldes da lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do banco requerido provido. Recurso da autora prejudicado.
Sentença reformada para afastar a limitação dos descontos em 30% dos
rendimentos da autora. Inversão do ônus da sucumbência, fixando-se
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com exigibilidade
suspensa devido à gratuidade da justiça.
Tese de julgamento:
1. A limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos
líquidos não se aplica aos casos em que os empréstimos são descontados via
débito automático em conta-corrente, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085.
2. Para que o consumidor se beneficie da
é essencial a
Lei no 14.181/2021,
apresentação de plano de pagamento observando os requisitos do artigo 104-
A do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a previsão do mínimo
existencial e medidas efetivas de reorganização financeira.”

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos artigos 54-A, § 1o, 104-A e
104-B do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que houve indevido afastamento
da possibilidade de repactuação das dívidas do consumidor superendividado e da limitação
dos descontos em folha de pagamento ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) de seus
rendimentos líquidos, em comprometimento de seu mínimo existencial e em indevida aplicação
do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ.
Nesse cenário, em primeiro lugar, ressalta-se que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial possui dois capítulos distintos de fundamentação: (a) nega-se seguimento ao
recurso especial quanto à possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento ao
percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, com base no
alínea "b", do Código de Processo Civil, por conformidade com o Tema
art. 1.030, inciso I,
1.085 dos recursos repetitivos; e (b) inadmite-se o recurso especial quanto à alegada violação
dos artigos 54-A, §1o, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, por incidência da
Súmula 7/STJ.
Desse modo, o recurso não pode ser conhecido no tocante ao primeiro ponto, uma
vez que a parte interpôs unicamente agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC) e o Código
de Processo Civil é expresso ao determinar que, contra a decisão que nega seguimento a recurso
especial fundado em entendimento firmado em regime de recursos repetitivos, o recurso cabível
é o agravo interno, a ser julgado pelo próprio tribunal de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, a interposição de agravo em recurso
especial contra decisão que nega seguimento com base em repetitivo constitui erro inescusável, o
que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e acarreta o não conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA55229939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 00:00:25
Código de Controle do Documento: 6315bb2b-3f6e-4b25-b367-0bb8f2dcf230

no ponto. Portanto, é incabível a análise, por esta Corte Superior, da matéria relativa à limitação
dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento), uma vez que a competência para revisar a
aplicação da tese repetitiva era do Tribunal
, por meio de agravo interno. Nesse sentido:
a quo

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO ESPECIAL.
CONFORMIDADE COM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DO
DO CPC. INADEQUAÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO
ART. 1.042
INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. É incabível a interposição do agravo em recurso especial contra decisão
denegatória de seguimento do recurso especial, fundamentada na
conformidade do acórdão recorrido com tese fixada em repercussão geral
ou em recurso repetitivo e proferida após a vigência do
(
CPC/2015
), pois o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio
18/3/2016
Tribunal de origem, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, caput, do
Precedentes.
CPC/2015.
2. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda
que diversa da pretendida pela parte.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar
de matérias de fato ou de direito já comprovadas documentalmente.
Precedentes.
4. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente
o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido, em parte. Recurso especial desprovido."
(
relator
,
AREsp n. 1.954.080/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
8/9/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO -INSURGÊNCIA DA PARTE
EXECUTADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, em
face de decisão de inadmissibilidade de recurso especial com
fundamentação híbrida - parte com base em precedente vinculante (art.
1.030, I, "b", do CPC) e parte com base em outros óbices (art. 1.030, V, do
CPC) -, é ônus da parte recorrente a interposição simultânea de agravo
interno, para o tribunal de origem, e de agravo em recurso especial, para
esta Corte.
1.1. A interposição de apenas um dos recursos cabíveis, no caso, o agravo
em recurso especial, constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do
princípio da fungibilidade e acarreta a preclusão do capítulo da decisão não
impugnado pela via adequada.
2. A alteração das conclusões da Corte de origem, que assentou a ausência
de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, demandaria
reexame fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.958.276/RJ,
Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE
Documento eletrônico VDA55229939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 00:00:25
Código de Controle do Documento: 6315bb2b-3f6e-4b25-b367-0bb8f2dcf230

ORIGEM E AGRAVO DO
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 1.042
CPC/2015.
AFRONTA
AO

II,
DO

DISSÍDIO

ART.
1.022,

CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para impugnar decisão
que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente
fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da
repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à
análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno
(art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos
repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário
(art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos
(AgInt no
de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais"
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp n. 1.920.307/PR,
TURMA, julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
15/12/2021)
2. Inexiste afronta ao
II, do
quando o acórdão
art. 1.022,
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com
a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções
encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por
base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude
de circunstâncias, ônus dos quais a parte não se desincumbiu.
Inafastável a Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.537.144/SC,
Ministro ANTONIO CARLOS
,
FERREIRA Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
2/8/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO HÍBRIDA. RECURSOS CABÍVEIS.
AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL E AGRAVO DO
DO NCPC.
ART. 1.042
AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO NA CORTE LOCAL PARA REBATER
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
ESPECIAL
FUNDAMENTADO NA APLICAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual Civil,
para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que
contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos
recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do NCPC) e
fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade
recursais (art. 1.030, V, do NCPC), a parte sucumbente deve interpor,
simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do NCPC), caso queira
impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral, e
agravo em recurso
(art. 1.042 do NCPC), caso queira
especial/extraordinário
impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos
pressupostos recursais (AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro
42.019/SP,
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
18/3/2022)
2. No que tange à parte relativa a aplicação da sistemática dos recursos
repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo com o
disposto no
§ 2o, do NCPC, é cabível agravo interno contra o
art. 1.030,
capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial com base nos
incisos I e III do mencionado
do CPC, tendo a parte recorrente,
art. 1.030
no entanto, interposto tão somente o agravo em recurso especial, quando
cabível a interposição simultânea de ambos.
Documento eletrônico VDA55229939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 00:00:25
Código de Controle do Documento: 6315bb2b-3f6e-4b25-b367-0bb8f2dcf230

3. A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-
o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do
recurso cabível.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.102.191/RS,
Ministro MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.
Quanto ao ponto remanescente da insurgência, o Tribunal de origem consignou que
o plano de pagamento apresentado pela autora não observou integralmente os requisitos legais
exigidos para a repactuação de dívidas por superendividamento, na forma da Lei no 14.181/2021.
Por elucidativos, transcrevem-se os seguintes excertos do acórdão recorrido:

"Volvendo ao caso concreto, verifica-se que diante da relação de dívidas
apresentadas pela consumidora no petição inicial (evento 1), não foi deferida
a tutela de urgência (evento 5), bem como que intentada a audiência de
conciliação a que a alude o
-A do Código de Defesa do Consumidor
art. 104
(evento 18), esta restou inexitosa, tendo a parte autora requerido ‘o prazo de
05 (cinco) dias para apresentar a Proposta de Pagamento feito na Audiência
de
’.
Conciliação/Mediação
No caso, vejo que a autora não apresentou em audiência conciliatória a
proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial e as garantias e as formas de pagamento
originalmente pactuadas, bem como que a proposta apresentada
posteriormente, na impugnação à contestação, não consta todas as
exigências do § 4o, do
-A, do CDC, como qual foi a medida de
art. 104
redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, dentre
outras, pois apenas apresentou um valor fixo.
Ademais, apresentou plano com prazo de pagamento em 60 meses de R$
1.336,25 (mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).
Todavia, após o prazo, o saldo devedor da autora ainda será de R$
114.595,03, já que alegou que ‘a Requerente possui dívida de R$ 194.770,03
(cento e noventa e quatro mil e setecentos e setenta reais e três centavos)
junto a Instituição Bancária Requerida’ – evento 23.
Portanto, o plano de pagamento apresentado pela autora não atende os
requisitos definidos na lei do Superendividamento."

Nesse cenário, a pretensão de modificar o entendimento firmado, de modo a concluir
pelo preenchimento dos requisitos para a pretendida repactuação, demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, nos
termos da
A propósito:
Súmula 7/STJ.

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE
PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
A
30%
DOS
RENDIMENTOS MENSAIS. AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ
OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA
N.o 284 DO STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO
LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente alegou violação aos arts. 104, 113, 421, 422, 313 e 586 do
Código Civil, sustentando que a decisão violou a autonomia da vontade, a
liberdade contratual e a boa-fé objetiva, além de ter imposto ao credor a
obrigação de receber prestação diversa da devida, em afronta ao direito de
exigir o exato cumprimento da obrigação.
Documento eletrônico VDA55229939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 00:00:25
Código de Controle do Documento: 6315bb2b-3f6e-4b25-b367-0bb8f2dcf230

2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais apontados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas
282 e 356 do STF.
3. A alegação de violação ao
do Código Civil carece de pertinência
art. 313
temática, pois o conteúdo normativo do dispositivo está dissociado da
matéria discutida nos autos, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
4. A pretensão recursal de modificar o entendimento do Tribunal de origem,
com base na alegada violação à autonomia da vontade, à liberdade
contratual e à boa-fé objetiva, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos
vedados na via do recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A alegação de violação ao
do Código Civil foi apresentada de
art. 586
forma genérica, sem indicação clara e precisa de como o acórdão recorrido
teria contrariado o dispositivo, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
6. Recurso especial não conhecido."
(
relator
,
REsp n. 2.228.614/DF,
Ministro RAUL ARAÚJO Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
LEGALIDADE.
JUROS
MORATÓRIOS.
NULIDADE
AFASTADA.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PROTEÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de
provas consideradas impertinentes e desnecessárias à formação do
convencimento do julgador. Precedentes.
2. A capitalização de juros diária prevista em cédula de crédito bancário é
legal, especialmente quando os juros anuais ultrapassam o duodécuplo da
taxa mensal, conforme estabelecido no Recurso Especial repetitivo no
973.827/RS.
3. Não há abusividade nos juros remuneratórios pactuados abaixo da média
de mercado, conforme previsto pelo Banco Central, afastando a revisão da
taxa pactuada.
4. A proteção ao superendividamento do consumidor, prevista no Código de
Defesa do Consumidor, requer comprovação específica e não se aplica a
alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios.
5. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda reinterpretação de cláusula contratual e o reexame de fatos e
provas dos autos, conforme estabelecem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator
AREsp n. 2.805.459/GO,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
,
CUEVA Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
SUPERINDIVIDAMENTO. RENDIMENTO LÍQUIDO DO AGRAVANTE
EXCEDE O MÍNIMO EXISTENCIAL ESTABELECIDO PELO DECRETO N.
HIPOTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTOS
11.567/2023.
INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão recorrida e incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a parte agravada
sustentou a inexistência de elementos aptos a alterar o julgado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial poderia ser
conhecido, considerando a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Documento eletrônico VDA55229939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 00:00:25
Código de Controle do Documento: 6315bb2b-3f6e-4b25-b367-0bb8f2dcf230

Código de Processo Civil; e (ii) saber se a situação financeira do agravante
se enquadra na hipótese de superendividamento prevista na
Lei n. 14.181/2021.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas, não havendo omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos
apresentados.
5. A ausência de menção a um argumento específico não macula a decisão
recorrida, desde que esta seja fundamentada e apresente razões suficientes
para sustentar o julgado.
6. A situação financeira do agravante, conforme os elementos dos autos,
não se enquadra na hipótese de superendividamento prevista no
-A
art. 54
do Código de Defesa do Consumidor, pois o rendimento líquido do
agravante excede o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n.
11.567/2023.
7. A revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de
origem é vedada em sede de recurso especial, conforme entendimento
consolidado na Súmula n. 7 do STJ.
8. O recurso de agravo não impugnou de maneira específica e detida todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, o que inviabiliza o seu conhecimento,
conforme o
do CPC e a
art. 932, inciso III,
Súmula n. 182/STJ.
9. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, bem como a falta de apresentação de fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, reforçam a impossibilidade de
conhecimento do agravo.
10. A majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte agravante
é cabível, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
IV. Dispositivo
11. Agravo em Recurso Especial não conhecido."
(
relatora
,
AREsp n. 3.048.323/DF,
Ministra DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame do feito, conhecer parcialmente do agravo em recurso especial para,
nessa extensão, não conhecer do recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios devidos à parte recorrida de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o
valor da causa, observada eventual gratuidade da justiça concedida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55229939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 00:00:25
Código de Controle do Documento: 6315bb2b-3f6e-4b25-b367-0bb8f2dcf230

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.079.745 / TO
Número Registro: 2025/0408658-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003579320238272734 3579320238272734
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUZANA DE OLIVEIRA MIRANDA
ADVOGADOS : MARIA DA GLÓRIA MARIANO PAIVA DE JESUS GORGONE -
TO009972
KARIN ROSSANA BORTOLUZZI MORAIS - TO008533
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA015551
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUZANA DE OLIVEIRA MIRANDA
ADVOGADOS : MARIA DA GLÓRIA MARIANO PAIVA DE JESUS GORGONE -
TO009972
KARIN ROSSANA BORTOLUZZI MORAIS - TO008533
Documento eletrônico VDA55529370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:06
Código de Controle do Documento: 218ffd7e-376d-4337-9876-b3a9ed4d4949

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA015551
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:06
Código de Controle do Documento: 218ffd7e-376d-4337-9876-b3a9ed4d4949